Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-87.2011.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000494-87.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - CPF: 721.540.986-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR - CPF: 700.317.540-15 (APELANTE), TRANSCLAZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.692.788/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SOUSA LANGE - CPF: 723.265.571-15 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR - CPF: 700.317.540-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSCLAZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.692.788/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Rodrigo Sousa Lange
, com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Monitória, ajuizada pelo
Banco BMG S.A.
, e, por conseguinte, parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, opostos pelo apelante, condená-lo, junto com os demais réus, ao pagamento da importância de R$ 49.901,01 (quarenta e nove mil novecentos e um reais e um centavo), acrescidos das parcelas vincendas, com correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de mora, a partir da citação.

Por fim, condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10 (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, 2º, do CPC.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da carência de instrução processual, porque a petição inicial não veio instruída com os documentos que comprovam a evolução da dívida, impossibilitando a aferição da origem e da evolução do débito ajuizado.

Assevera a ocorrência da prescrição, ocasionada pela demora na citação.

Por fim, alega que os juros deve incidir a partir da citação, por se tratar de cobrança de dívida derivada de título desprovido de eficácia executiva.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 125339959 - Pág. 33).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares,

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da carência de instrução processual, em razão da falta de juntada de documentos que comprovariam a evolução da dívida, não merece acolhida, uma vez que o demonstrativo de débito colacionado à petição inicial demonstra, com clareza suficiente, o valor principal de cada parcela vencida, a data de vencimento e os dias de atraso de cada uma delas, bem como os encargos que sobre elas incidiram, quais sejam, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, o demonstrativo de débito colacionado à petição inicial, atrelado aos demais documentos que instruem o caderno processual, constitui elemento de prova suficiente para apontar a origem e a evolução da dívida cobrada.

Isso sem levar em consideração os demais elementos de prova, angariados no decorrer da instrução processual, que o que coloca uma pá de cal no ventilado cerceamento defesa, a exemplo do cálculo apresentado pelo próprio embargante, ao id.

125339958 - Pág. 64.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

O apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição, alegando que a instituição financeira não teria logrado êxito em promover sua citação, em tempo hábil, capaz de interromper o curso do prazo prescricional quinquenal.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, impende analisar se houve, ou não, desídia do apelante em promover os atos indispensáveis à citação do devedor.

Pois bem.

Ajuizada esta ação em
06/01/2011
, o despacho inaugural foi proferido em
03/02/2011
, tendo o banco, a partir daí, enfrentado uma verdadeira saga, na tentativa de receber do seu crédito, notadamente em promover a citação dos requeridos.

Com efeito, tão logo iniciada a persecução do crédito, e antes da expedição do mandado, a fim de dar cumprimento à determinação exarada no despacho inicial, o processo foi sobrestado, por meio da decisão proferida em
10/02/2011
, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora
Transclaza Ltda.
(id. 125339957 - Pág. 79).

Certificado o transcurso do prazo de blindagem, o mandado de citação foi expedido, restando infrutífera a primeira tentativa de citação do devedor
Cláudio Zanotto Junior
, promovida em
24/09/2012
, porque ele não foi encontrado no endereço informado (id. 125339957 - Pág. 104).

Na mesma data, também restou frustrada a tentativa de citação do requerido
Rodrigo Sousa Lange
, porque, de igual modo, não foi localizado (id. 125339957 - Pág. 106).

Cientificado, o banco, então, indicou outro possível endereço do requerido
Cláudio Zanotto
, providenciando, desde logo, o depósito da diligência. Em ato contínuo, requereu a expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, na tentativa de obter outros possíveis endereços dos devedores.

Em
24/07/2013
, foi deferido o desentranhamento do mandado, para cumprimento no endereço indicado (id. 125339957 - Pág. 125).

Dando seguimento à saga, em
12/11/2013
, o oficial de justiça certificou que não foi possível proceder à citação do requerido
Cláudio Zanotto Júnior
, porque foi informado pelo pai, Sr.
Cláudio Zanotto,
que o filho se encontra na cidade de Camburiú, no Estado de Santa Catarina (id. 125339957 - Pág. 135).

Em
01/12/2013
, o banco reiterou o pedido de oficiamento aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

Em
25/02/2014
, a magistrada determinou a realização de pesquisa pelo sistema Bacenjud, resultando na localização de 02 (dois) possíveis endereços dos devedores.

Nesse passo, em
21/07/2014,
o banco requereu a expedição de novo mandado de citação.

Em cumprimento ao expediente, em
12/03/2015
, o oficial de justiça certificou que, depois de ter se dirigido, por diversas vezes, em horários alternados, aos noveis endereços, em
28/01/2015
conseguiu promover a citação do devedor
Cláudio Zanotto Júnior
, e que não localizou o endereço indicado pelo Sistema Bacenjud como sendo do devedor

Rodrigo Lange
(id. 125339957 - Pág. 165).

Em nova manifestação, o banco informou mais um possível endereço do requerido
Rodrigo Lange.

Em meio à exaustiva tentativa de promover a citação do segundo devedor, o banco ainda enfrentou uma extinção indevida do processo, culminando com a interposição de recurso de apelação, cujo conhecimento e julgamento demandou considerável lapso temporal, uma vez que, à época, o feito tramitava em autos físicos.

Reconhecida a ilegalidade da extinção do processo, por meio da decisão proferida por esta relatora em
19/12/2016
, que transitou em julgado em
13/02/2017
, o processo somente retomou seu trâmite normal, com o retorno dos autos a origem em
21/08/2018
, com a expedição de novo mandado de citação, dirigido requerido
Rodrigo Lange
, ora apelante, cuja diligência restou infrutífera, mais uma vez, conforme certidão exarada em
17/09/2018
(id. 125339958 - Pág. 19).

Extrai-se que, somente até essa data, haviam se passado mais de
07 (sete) anos
na busca incansável do banco credor em promover a citação do requerido
Rodrigo Lange
, que contou, inclusive, com vários pedidos de expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos indeferidos, tendo o último indeferimento ocorrido em
15/01/2019
(id. 125339958 - Pág. 26).

Na tentativa de esgotar os meios e tentativas possíveis de localização do devedor, em
25/01/2019
, o banco indicou um último endereço, cujo cumprimento da diligência respectiva restou, finalmente, exitoso, em
07/06/2019
.

Nesse contexto, é possível atestar que o processo não suportou qualquer paralisação por inércia do credor, que realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora na citação do devedor não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Assim, não há que se falar em prescrição, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

IV)

VOTO (MÉRITO)

No mérito, o apelante
alega que os juros deve incidir a partir da citação, por se tratar de cobrança de dívida derivada de título desprovido de eficácia executiva.

Sem razão, contudo.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação
, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
. (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. MORA EX RE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inocorrência de omissão, tampouco, negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal 'a quo' decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia trazida no recurso. 2. "
A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397." 3.
Com efeito, incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus
."(REsp 1.192.326/MG, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 08/05/2014) 4. Afastar a responsabilidade solidária dos agravantes pelos alugueis, verificada pelo Tribunal a quo mediante análise das provas carreadas aos autos, demandaria revolvimento fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que se mostra vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AgInt no AREsp 986.993/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos.
(EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022